Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-36.2016.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000096-36.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE COISA JULGADA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente distribuiu ação cautelar e principal – ambas julgadas improcedentes e transitadas em julgada combatendo a cobrança da mesma CPR – trazendo as mesmas teses na presente ação de embargos à execução, que inegavelmente foi atingida pela preclusão, fazendo-se coisa julgada.

II - É cediço que com o trânsito em julgado de uma sentença, a matéria ali discutida transforma em coisa julgada e não mais poderá ser rediscutida ou modificada, seja no mesmo processo ou em qualquer outro, posto que a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000096-36.2016.8.11.0078 interposto por OTTO FRANCISCO EWERLING e NORMA EWERLING contra sentença proferida na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com BANCO DAYCOVAL S/A perante Vara Única da Comarca de Sapezal - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 65474986 o magistrado de piso julgou extinto os embargos à execução opostos por OTTO FRANCISCO EVERLING e NORMA EVERLING, sem resolução de mérito, e, condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 65475005 ausência de coisa julgada e consequente cerceamento de defesa, uma vez que a decisão proferida pela Segundo Câmara Cível, nos autos 108536/2013 (número único OOOO328-29.2008.8.11.0078), com julgamento unânime, em 26/O2/2014, com relatório da Eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas expressamente pontuou que os elementos trazidos nos embargos à execução poderiam ser discutidos na oposição de embargos, e não em sede de medida cautelar inominada e sua consequente ação declaratória de inexigibilidade.

Sustenta que se as ações não foram analisadas sob o processo anterior, com decisão expressa referente ao debate, há ofensa ao princípio da ampla defesa;

Aduz que a alegação infirmada no primeiro processo, causa de pedir, era pela inexigibilidade das PCRs por ausência do negócio subjacente, qual seja, a entrega do produto a ensejar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois faltaria elemento essencial, qual seja, o financiamento das atividades do produtor, já nos embargos, a matéria foi novamente trazida a tona, pois como consta no voto era o momento adequado para tais alegações,

Afirma que há inexigibilidade das CPRs, em virtude do cancelamento do registro desta, e também o cancelamento do endosso; que o cancelamento do registro e o cancelamento do Endosso ocorreram anteriormente ao registro do endosso do Banco Exequente, conforme consta no documento juntado ao processo não havendo dessa forma o registro do endosso em favor do banco junto ao registro de imóveis competente. Em pedido alternativo afirma que há excesso de execução.

Contrarrazões sob ID. 65475046 aduzindo preliminar de ausência de dialeticidade e requerendo o desprovimento do recurso combatido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução opostos por OTTO FRANCISCO EVERLING e NORMA EVERLING em face do BANCO DAYCOVAL S/A.

A parte recorrente, buscou o poder judiciário alegando inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que emitiram Cédulas de Produto Rural em favor de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, com o fim de adquirir insumos agrícolas, sendo que a empresa favorecida teria endossado a CPR à empresa Solo Vivo Indústria e Comercio de Fertilizantes Ltda, a qual, por sua vez, teria deixado de fornecer os implementos contratados, razão pela qual a Solo Vivo Fertilizantes efetivou o cancelamento das CPR’s e, por conseguinte, dos gravames e endossos, sustentou que a falta de comutatividade e de bilateralidade da CPR, que previu em seu bojo obrigações somente aos emitentes, afirmou ser o título absolutamente nulo.

O juiz aquo julgou a ação sem resolução do mérito diante da ocorrência de coisa julgada, sustentando que:

“Nesse contexto, a despeito do instituto invocado pelo embargado, impende elucidar que este ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedidos, entre uma e outra demanda que já possui sentença transitada em julgado. No caso em tela, verifica-se que os embargantes narram que a Cédula de Produto Rural n. 017/2007, emitida, inicialmente, em favor da empresa Via Fértil, endossada posteriormente à empresa Solo Vivo e, por fim, transmitida ao Banco Daycoval, seria inexigível, visto que não teriam os produtores rurais recebido os insumos e implementos pactuados, sendo, na sequência, inclusive, canceladas a CPR sobredita pela empresa Solo Vivo.

Com efeito, não mencionaram os embargantes que a pretensão externada na presente demanda já havia sido objeto de análise por este Juízo. Ao ser instados a se manifestarem quanto à preliminar arguida pelo embargado, os embargantes quedaram-se silentes. Assim, constata-se ser ônus probatório dos embargantes impugnar adequadamente a prova material trazida aos autos pelos embargados, isto é, de demonstrar que a causa de pedir é diferente daquela que se encontra sobre o manto da coisa julgada (autos n. 775-17.2008.811.0078).

É cediço que com o trânsito em julgado de uma sentença, a matéria ali discutida transforma em coisa julgada e não mais poderá ser rediscutida ou modificada, seja no mesmo processo ou em qualquer outro, posto que a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo.

Nesse sentido, considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada na sentença daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito.”

A tese recursal funda-se ofensa a coisa julgada e excesso de execução.

Em contrarrazões a parte apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade.

PRELIMINARES.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados na contestação e memoriais. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DA OFENSA A COISA JULGADA.

Em impugnação aos embargos à execução sob ID. 65474493 - Pág. 1 requereu-se a extinção da ação, aduzindo que o contrato ora questionado, já foi matéria discutida em outra ação (autos n. 775-17.2008.811.0078), e, portanto, foi atingido pela coisa julgada.

O juiz aquo acatou a tese e julgou a demanda sem resolução de mérito.

Compulsando os autos, observo que a sentença combatida não merece censura.

A parte recorrente questionado a cobrança da Cédula de Produto Rural n. 017/2007 distribuiu anteriormente a cautelar OOOO328-29.2008.8.11.0078, código: 32980 alegando “que a emissão das cártulas, desvincula-se da sua causa subjacente, logo é inviável ao devedor invocar eventual descumprimento por parte do credor para obstar a satisfação do crédito” que foi julgada improcedente; oposta apelação, teve seu provimento negado, e, transitou em julgado em 26/03/2014.

Em 27.05.2008, distribuiu-se em dependência à cautelar, a ação principal “Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito c/c Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 775-17.2008.811.0078 - Código 33436), também ajuizada pelos ora apelantes em desfavor do ora apelado, cujo pedido foi julgado improcedente, transitando em julgado a sentença em 21.10.2014.

Finalmente, a instituição financeira recorrida propôs ação de execução lastreada na CPR nº 17/07, ora em debate (Proc. n° 0002504-34.2015.8.11.0078), exigindo que os emitentes recorrentes paguem ao produto prometido na cédula rural.

Sobreveio, então, na sequência, a presente ação de embargos à execução (Proc. nº 0000096-36.2016.8.11.0078), cuja controvérsia foi assim dirimida com a sentença sem resolução de mérito por ocorrência de coisa julgada.

Verifica-se na presente apelação sob ID. 65475006 - Pág. 2, em seu segundo e terceiro parágrafo, que o próprio recorrente confirma que a causa de pedir, noutra demanda, pugnava pela inexigibilidade das PCRs por ausência do negócio subjacente, já nestes embargos, a matéria foi novamente trazida à tona.

Assim, o pedido de revisão da presente cédula já foi analisado, tendo siso suscitada as mesmas matérias trazidas na parte meritória deste recurso, inegavelmente sendo atingido pela preclusão, fazendo-se coisa julgada.

E tendo sido objeto de recurso, vindo a ocorrer o trânsito em julgado, não há mais o que se discutir ou questionar acerca do tema.

A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5º, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada.

O Código de Processo Civil disciplinou acerca da coisa julgada:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Portanto, a presente ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insuscetível de revisão o entendimento da Corte de origem sobre a matéria que se pretende discutir na presente demanda (cálculo de recuperação do consumo), pois esta já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada. 2. Os apelantes litigam, efetivamente, sobre causa já decidida em outros autos, o que impede novamente o seu exame em novo processo. 3. O Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e oitiva de testemunhas. 4. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 88.085/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

É também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — QUESTÃO DECIDIDA EM ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA. Não se admite a rediscussão de questão decidida em acordão transitado em julgado. Sentença penal absolutória por ausência suficiente de prova, não se constitui fato novo apto a afastar a higidez do processo administrativo. Recurso não provido.” (TJ-MT, (N.U 0008419-57.2013.8.11.0006, Ap 9050/2016, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

Assim, ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021